Tribunal: TCU
Processo: 014.458/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7134/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.458/2023-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Bertoldo Pereira Nunes (XXX.666.964-XX); Carlos Ferreira Matheus (XXX.249.940-XX); Darcy Silvestre de Vargas (XXX.519.960-XX); Josiel de Queiroz da Silva (XXX.695.940-XX); Mauricio Moreira de Araujo (XXX.915.307-XX); Mauricio Moreira de Araujo (XXX.915.307-XX); Milon Brasil (XXX.596.350-XX); Milon Brasil (XXX.596.350-XX); Pedro Ribeiro (XXX.933.576-XX); Selmo Walder (XXX.558.690-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.